Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-73.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUAS VÍTIMAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DAS VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL. CAPACIDADE PARA ENTENDER O CARÁTER CRIMINOSO DA CONDUTA. INCAPACIDADE PARCIAL DE AUTODETERMINAÇÃO. REDUÇÃO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. VETORES CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). READEQUAÇÃO. CAUSA DE REDUÇÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 7 (SETE) CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. FIXAÇÃO DE REGIME DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO QUE INDIQUE A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto, podendo ser excepcionado, quando a autoridade que terminou a instrução se ausentar por qualquer motivo. Justificada a prolação de sentença por juiz diverso daquele que presidiu a audiência e não comprovado qualquer prejuízo para a defesa, não há fundamento para declarar nulidade do processo.

2. A instrução dos processos criminais é composta pelos depoimentos de vítima(s) e de testemunha(s), seguidos do interrogatório do(s) acusado(s). Apesar de a MM. Juíza sentenciante não ter presidido a audiência, a prova se encontra gravada em áudio e vídeo, permitindo à magistrada contato direto com ela, embora de forma mediata.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável imputados ao acusado na denúncia, por meio da firme e coerente palavra das vítimas, corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente os depoimentos das genitoras das vítimas, a condenação é medida que se impõe.

4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.

5. Improcede o pleito de absolvição imprópria, quando a prova dos autos demonstra capacidade de entender o caráter ilícito da conduta e incapacidade parcial de autodeterminação, o que implica somente a redução de pena, prevista no parágrafo único do art. 26 do Código Penal.

6. O laudo psiquiátrico não refutou a possibilidade de o acusado cumprir a pena reduzida no sistema penitenciário comum, indicando que seja acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional. Assim, nos termos do art. 98 do Código Penal, não se impõe a substituição da pena privativa de liberdade, pois o tratamento curativo demandado não necessita da substituição.

7. Ficou comprovado nos autos que o acusado era síndico do prédio e gozava da confiança das famílias das vítimas e dos moradores que habitavam o conjunto habitacional. Outrossim, ficou evidente que o acusado comprava doces e salgadinhos para atrair as crianças e convencê-las a não revelarem os abusos sexuais sofridos, o que justifica a análise negativa das circunstâncias dos crimes de estupro de vulnerável.

8. Autoriza a análise negativa das consequências dos crimes de estupro de vulnerável o fato de o delito ter provocado sérias repercussões no quadro comportamental e emocional das vítimas.

9. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.

10. A perícia médica não estimou o grau de redução da capacidade de autodeterminação do acusado, se grave ou diminuto, não tendo sido indicado elemento relacionado à intensa perturbação do acusado pela dependência do álcool, razão pela qual é razoável e proporcional a redução da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

11. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que em caso de crime continuado deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).

12. No caso em tela, está configurado o crime continuado, pois o acusado, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou mais de sete condutas delituosas da mesma espécie (estupro de vulnerável), nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

13. Concede-se, excepcionalmente, a prisão domiciliar também para o condenado em cumprimento de pena em regime semiaberto ou fechado, quando as circunstâncias particulares do caso o recomendarem. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar humanitária ao acusado, pois o tratamento poderá ser prestado pelo serviço de saúde do sistema prisional.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido.